Tribunal: TJSP
Processo: 2206032-42.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Maria Salete Corrêa Dias
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. Decisão que decretou a desconsideração da personalidade jurídica da co-executada Rossi Residencial, determinando-se a inclusão da Ideal Matão. AGRAVO DE INSTRUMENTO. Busca de ativos financeiros da co-executada Rossi Residencial, via Bacenjud, Infojud e Renajud, que restaram infrutíferas. Executada que comercializa, em seu site,

Ementa:
INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. Decisão que decretou a desconsideração da personalidade jurídica da co-executada Rossi Residencial, determinando-se a inclusão da Ideal Matão. AGRAVO DE INSTRUMENTO. Busca de ativos financeiros da co-executada Rossi Residencial, via Bacenjud, Infojud e Renajud, que restaram infrutíferas. Executada que comercializa, em seu site, empreendimento da Ideal Matão, comprovando a existência de confusão patrimonial entre as pessoas jurídicas. Decisão mantida. RECURSO DESPROVIDO.